Tribunal: TJMT
Processo: 0002068-22.2014.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002068-22.2014.8.11.0010
EMBARGANTE: MARA LUCIA PERES PEREIRA
EMBARGADO: HERMES RODRIGUES GARCIA - ME
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração de decisão oposto por MARA LUCIA PERES PEREIRA em face de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em apelação interposto em face de HERMES RODRIGUES GARCIA – ME.
A embargante requer, em síntese, quer que “seja acolhido o presente Embargos de Declaração para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita em favor da Embargante, a qual não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e preparo recursal.”
Em contrarrazões o embargado requereu a rejeição dos embargos.
É a síntese do necessário. Decido.
Sem razão a embargante.
Isso porque, os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Sobre as alegações da embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com a decisão que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração. (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).
A decisão embargada não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou o pedido, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:
Da análise dos autos, tem-se que inexiste nos autos qualquer comprovação da hipossuficiência da embargante, de modo que rejeito os embargos.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora